Tribunal: STJ
Processo: 0036379-37.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175154 - SP(2026/0046330-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ISAQUE VASSAO RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
.
PARÁGRAFO
SÚMULA 7/STJ ART. 253,
ÚNICO,
I,
DO
RISTJ.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo
em Recurso Especial manejado em processo penal, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial
proferida na origem.
2. Fato relevante. A decisão de inadmissão do Recurso Especial na origem apoiou-se em
dois fundamentos autônomos: (a) ausência de prequestionamento; e (b) incidência da
. No agravo regimental, a parte recorrente sustenta que o Agravo em
Súmula 7/STJ
Recurso Especial teria impugnado o óbice da
ao afirmar que as teses
Súmula 7/STJ
veiculadas no Recurso Especial seriam exclusivamente jurídicas (inobservância do
do CPP no reconhecimento pessoal e uso do silêncio do réu como fundamento
art. 226
da condenação), afastando a necessidade de revolvimento fático-probatório.
3. Decisão agravada. A decisão monocrática manteve a inadmissão do Agravo em
Recurso Especial por entender não atendido o requisito de dialeticidade recursal,
submetendo-se o agravo regimental à apreciação da Turma sem alteração dos
fundamentos anteriormente expendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação genérica de que as teses
do Recurso Especial são “exclusivamente jurídicas” é suficiente para caracterizar
impugnação específica ao óbice da
, para fins de conhecimento do Agravo
Súmula 7/STJ
em Recurso Especial; e (ii) saber se, diante de decisão de inadmissibilidade do Recurso
Especial fundada em mais de um óbice (ausência de prequestionamento e incidência da
), é exigida a impugnação específica de todos os fundamentos para a
Súmula 7/STJ
admissibilidade do agravo, nos termos do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
Documento eletrônico VDA56531268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d857e5f-6039-4525-a57e-fa29800f08c9

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dialeticidade recursal exige que o agravante impugne de forma concreta, específica
e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada, não bastando alegações genéricas
de que as teses seriam “exclusivamente jurídicas”, à luz do
III, do
e
art. 932,
CPC/2015
do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
6. A impugnação ao óbice da
, para ser suficiente, deve demonstrar
Súmula 7/STJ
objetivamente, a partir das premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, que o
exame da pretensão recursal prescinde de reexame de provas, indicando quais elementos
dos julgados de origem permitem apenas revaloração jurídica; alegações abstratas de
inexistência de reexame probatório equiparam-se, por analogia, às insurgências vedadas
pela
.
Súmula 182/STJ
7. Segundo entendimento pacificado na Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial possui dispositivo único, não se dividindo em
capítulos autônomos, de modo que o agravante está obrigado a impugnar todos os
fundamentos que sustentam a inadmissão, sob pena de incidência do
parágrafo
art. 253,
único, I, do RISTJ.
8. No caso concreto, a decisão de inadmissão do Recurso Especial baseou-se na ausência
de prequestionamento e na incidência da
, e o agravo não apresentou
Súmula 7/STJ
impugnação específica e efetiva a tais fundamentos, razão pela qual permanece
inadmissível o Agravo em Recurso Especial e deve ser mantida a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos.
9. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos aptos a infirmar a decisão
agravada, impõe-se a manutenção integral do decisum, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma concreta, específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmite o Recurso Especial, sob pena de incidência do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. A mera alegação genérica de que as teses recursais são exclusivamente jurídicas não
supre o dever de impugnação específica ao óbice da
, sendo necessário
Súmula 7/STJ
demonstrar, com base nas premissas fáticas fixadas, que o exame pretendido não
demanda reexame de provas.
3. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial possui dispositivo único, de
forma que a superação de apenas um dos fundamentos nela consignados é insuficiente
para viabilizar o conhecimento do agravo que não enfrenta todos os óbices apontados.
Dispositivos relevantes citados:
,
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015 art. 932,
art. 253,
único, I;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56531268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d857e5f-6039-4525-a57e-fa29800f08c9

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d857e5f-6039-4525-a57e-fa29800f08c9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175154 - SP(2026/0046330-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ISAQUE VASSAO RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
.
PARÁGRAFO
SÚMULA 7/STJ ART. 253,
ÚNICO,
I,
DO
RISTJ.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo
em Recurso Especial manejado em processo penal, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial
proferida na origem.
2. Fato relevante. A decisão de inadmissão do Recurso Especial na origem apoiou-se em
dois fundamentos autônomos: (a) ausência de prequestionamento; e (b) incidência da
. No agravo regimental, a parte recorrente sustenta que o Agravo em
Súmula 7/STJ
Recurso Especial teria impugnado o óbice da
ao afirmar que as teses
Súmula 7/STJ
veiculadas no Recurso Especial seriam exclusivamente jurídicas (inobservância do
do CPP no reconhecimento pessoal e uso do silêncio do réu como fundamento
art. 226
da condenação), afastando a necessidade de revolvimento fático-probatório.
3. Decisão agravada. A decisão monocrática manteve a inadmissão do Agravo em
Recurso Especial por entender não atendido o requisito de dialeticidade recursal,
submetendo-se o agravo regimental à apreciação da Turma sem alteração dos
fundamentos anteriormente expendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56531272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:12
Código de Controle do Documento: 01f7416a-bf9e-4f60-822d-9d35ec3eb31e

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação genérica de que as teses
do Recurso Especial são “exclusivamente jurídicas” é suficiente para caracterizar
impugnação específica ao óbice da
, para fins de conhecimento do Agravo
Súmula 7/STJ
em Recurso Especial; e (ii) saber se, diante de decisão de inadmissibilidade do Recurso
Especial fundada em mais de um óbice (ausência de prequestionamento e incidência da
), é exigida a impugnação específica de todos os fundamentos para a
Súmula 7/STJ
admissibilidade do agravo, nos termos do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dialeticidade recursal exige que o agravante impugne de forma concreta, específica
e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada, não bastando alegações genéricas
de que as teses seriam “exclusivamente jurídicas”, à luz do
III, do
e
art. 932,
CPC/2015
do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
6. A impugnação ao óbice da
, para ser suficiente, deve demonstrar
Súmula 7/STJ
objetivamente, a partir das premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, que o
exame da pretensão recursal prescinde de reexame de provas, indicando quais elementos
dos julgados de origem permitem apenas revaloração jurídica; alegações abstratas de
inexistência de reexame probatório equiparam-se, por analogia, às insurgências vedadas
pela
.
Súmula 182/STJ
7. Segundo entendimento pacificado na Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial possui dispositivo único, não se dividindo em
capítulos autônomos, de modo que o agravante está obrigado a impugnar todos os
fundamentos que sustentam a inadmissão, sob pena de incidência do
parágrafo
art. 253,
único, I, do RISTJ.
8. No caso concreto, a decisão de inadmissão do Recurso Especial baseou-se na ausência
de prequestionamento e na incidência da
, e o agravo não apresentou
Súmula 7/STJ
impugnação específica e efetiva a tais fundamentos, razão pela qual permanece
inadmissível o Agravo em Recurso Especial e deve ser mantida a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos.
9. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos aptos a infirmar a decisão
agravada, impõe-se a manutenção integral do decisum, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56531272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:12
Código de Controle do Documento: 01f7416a-bf9e-4f60-822d-9d35ec3eb31e

1. O agravante deve impugnar de forma concreta, específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmite o Recurso Especial, sob pena de incidência do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. A mera alegação genérica de que as teses recursais são exclusivamente jurídicas não
supre o dever de impugnação específica ao óbice da
, sendo necessário
Súmula 7/STJ
demonstrar, com base nas premissas fáticas fixadas, que o exame pretendido não
demanda reexame de provas.
3. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial possui dispositivo único, de
forma que a superação de apenas um dos fundamentos nela consignados é insuficiente
para viabilizar o conhecimento do agravo que não enfrenta todos os óbices apontados.
Dispositivos relevantes citados:
,
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015 art. 932,
art. 253,
único, I;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISAQUE VASSAO RIBEIRO
em face de decisão proferida às fls. 153-154, que não conheço do agravo em recurso
especial.
Nas razões do agravo, às fls. 161-166, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que o Agravo em Recurso Especial teria sim impugnado especificamente o óbice
da
, ao argumentar que as teses veiculadas no Recurso Especial seriam
Súmula 7/STJ
exclusivamente jurídicas — notadamente a inobservância do
do CPP no
art. 226
reconhecimento pessoal e o uso do silêncio do réu como fundamento da condenação —,
o que afastaria a necessidade de revolvimento fático-probatório e, por conseguinte, a
incidência do enunciado sumular.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA56531272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:12
Código de Controle do Documento: 01f7416a-bf9e-4f60-822d-9d35ec3eb31e

Com efeito, a mera alegação genérica de que as teses defensivas seriam
exclusivamente jurídicas, desacompanhada de impugnação concreta, específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão denegatória, não satisfaz o requisito de
dialeticidade recursal exigido pelo
inciso III, do
e pelo
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Nesse sentido, esta Corte possui entendimento pacificado de que a
impugnação ao óbice da
, para ser suficiente, deve demonstrar
Súmula 7/STJ
objetivamente, a partir das premissas fáticas já assentadas pelas instâncias ordinárias, que
a pretensão recursal prescinde de nova incursão no acervo probatório, indicando
precisamente quais elementos dos julgados de origem permitem a resolução da
controvérsia por mera revaloração jurídica. Alegações abstratas e genéricas de que "não
há reexame de prova" equiparam-se, por analogia, às insurgências vedadas pela
.
Súmula 182/STJ
Acrescento que, conforme pacificado pela Corte Especial do STJ no
julgamento dos
, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
EAREsp 746.775/PR
não é formada por capítulos autônomos, constituindo um único dispositivo, razão pela
qual a parte agravante está obrigada a impugnar todos os fundamentos que sustentam a
inadmissão.
No caso concreto, a decisão de inadmissão na origem assentou-se em dois
fundamentos independentes e autônomos: (a) ausência de prequestionamento e (b)
incidência da
. A superação de apenas um deles, ainda que demonstrada,
Súmula 7/STJ
seria insuficiente para reformar o julgado, de modo que a ausência de impugnação
específica e efetiva a qualquer dos fundamentos torna o agravo inadmissível, nos termos
do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56531272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:12
Código de Controle do Documento: 01f7416a-bf9e-4f60-822d-9d35ec3eb31e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0046330-6
AREsp 3.175.154 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004587620088260312 00363793720238260000 363793720238260000
4587620088260312
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ISAQUE VASSAO RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ISAQUE VASSAO RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550:1089458821@
2026/0046330-6 - AREsp 3175154 Petição : 2026/0033462-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:23:21
Código de Controle do Documento: A95F59A1-B64A-47C4-BE96-1A990A5B1C7D